Tribunal: TCU
Processo: 008.953/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Correção de erro material em ato de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de correção de erro material no Acórdão 1273/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter inalterado o Acórdão 1273/2022-TCU-Primeira Câmara .